Tribunal: TCU
Processo: 041.329/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3974/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU (peça 88), ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 041.329/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lourisvaldo Valentim da Silva (XXX.836.675-XX); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX); Universidade do Estado da Bahia (14.485.841/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil S.A de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação do processo, em sua fase interna, ocasionou a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva.